Tribunal: TJPA
Processo: 0810822-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810822-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DISVECO LTDA

AGRAVADO: ALMIR COELHO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA SALARIAL. VALOR MÓDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DISVECO LTDA. contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.º 0005896-78.2016.8.14.0040, que determinou a liberação da quantia de R$ 7.821,60, bloqueada via SISBAJUD, em favor do executado ALMIR COELHO MORAIS, ao reconhecer a presunção de natureza alimentar dos valores constritos, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da alegação de comprometimento da subsistência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, com base na presunção de natureza alimentar e no risco à subsistência do devedor, mesmo sem comprovação documental da origem salarial da quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é meio processual adequado para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar (art. 833, IV e X, do CPC) pode ser reconhecida presumidamente quando se tratar de montante modesto e único valor localizado, compatível com despesas ordinárias de subsistência, ainda que ausente prova documental da origem.

A interpretação sistemática do art. 833 do CPC deve considerar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, conforme entendimento do STJ (REsp 2.072.733/SP).

Inexiste demonstração concreta de que a penhora do valor bloqueado não comprometeria a subsistência do devedor, cabendo aplicar o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD com fundamento na presunção de natureza alimentar, quando se tratar de quantia modesta e ausentes outros bens penhoráveis, desde que não haja prova de má-fé ou destinação diversa da verba.

A ausência de prova documental da origem alimentar não impede o reconhecimento da impenhorabilidade quando o valor for compatível com a subsistência e for o único recurso disponível ao devedor.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige prova concreta do risco de dano grave ou irreversível, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1º; 373, I; 789; 805; 833, IV e X; 835, I; 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0810822-77.2025.8.14.0000, em que figura como agravante DISVECO LTDA. e como agravado ALMIR COELHO MORAIS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por DISVECO LTDA.
em face da decisão interlocutória lançada ao id nº 143234256, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0005896-78.2016.8.14.0040, oriundos da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, na qual o Juízo de origem
determinou a liberação da quantia de R$ 7.821,60 (sete mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
, bloqueada via SISBAJUD em conta bancária de titularidade do executado/agravado, ao reconhecer a
presunção de natureza alimentar dos valores constritos
, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da alegação de comprometimento da subsistência do devedor.

Em suas razões recursais (id nº 27248231), a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) a inexistência de comprovação documental da origem alimentar dos valores bloqueados;
(ii) a impossibilidade de presumir a impenhorabilidade sem prova cabal da essencialidade dos valores para a subsistência;

(iii) a legalidade da penhora em dinheiro como primeira na ordem de preferência (art. 835, I, CPC);

(iv) o ônus probatório quanto à impenhorabilidade caberia ao devedor (art. 373, I, CPC);

(v) o risco de perecimento do direito diante da possibilidade de levantamento dos valores pelo agravado, o que inviabilizaria o cumprimento da obrigação imposta na sentença.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar a liberação dos valores constritos até o julgamento do recurso.

A decisão interlocutória de id nº 27400703 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender ausentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Considerou-se, naquele juízo de cognição sumária, que a quantia constrita era modesta, presumivelmente de natureza alimentar e compatível com despesas ordinárias, não se vislumbrando risco concreto e imediato de dano irreparável.

A agravante, então, interpôs agravo interno, insistindo na concessão do efeito suspensivo e reiterando os argumentos já lançados no instrumento, sendo este recurso improcedente, conforme acórdão de id nº 30172464.

Certidão de id nº 31110538 atesta que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a esta Turma Cível consiste na possibilidade de reforma da decisão interlocutória que determinou o levantamento da quantia de R$ 7.821,60, bloqueada via SISBAJUD, com fundamento na impenhorabilidade presumida por sua suposta natureza alimentar, à luz do art. 833, IV e X, do CPC. O agravante sustenta a ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e defende a legalidade da penhora, nos termos do art. 835, I, do CPC, e do princípio da efetividade da execução (art. 789, CPC).

1. Dos limites da cognição recursal e da análise probatória

Como é cediço, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível para impugnar decisões interlocutórias proferidas no bojo da fase de cumprimento de sentença. Trata-se, portanto, de instrumento adequado ao controle da legalidade do decisum que ordenou a liberação de valores penhorados em execução de honorários sucumbenciais.

No caso concreto, o Juízo de origem entendeu pela impenhorabilidade da quantia bloqueada, fundamentando sua decisão no montante modesto (R$ 7.821,60), ausência de outros bens passíveis de penhora, e risco à dignidade do devedor e sua família, nos termos do art. 1º do CPC e do art. 833, caput e IV.

2. Do mérito recursal – impenhorabilidade de valores e prova da subsistência

O agravante alega que:

·

não houve comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar;

·

o devedor não apresentou extrato bancário ou qualquer documento que demonstre tratar-se de salário, pensão ou provento impenhorável;

·

o bloqueio via SISBAJUD recaiu sobre dinheiro, que tem preferência legal na ordem da penhora (art. 835, I, CPC);

·

incumbe ao executado, e não ao exequente, comprovar a impenhorabilidade (art. 373, I, CPC);

·

o levantamento sem comprovação da essencialidade compromete o interesse do credor e subverte o art. 789 do CPC, que determina que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros.

De fato, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar pode ser relativizada, desde que observados critérios de excepcionalidade e devidamente demonstrado o não comprometimento da subsistência do devedor, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial [...], condicionada [...] à demonstração concreta de que a medida constritiva não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.”
(EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/05/2023)

Na hipótese dos autos, o bloqueio se deu sobre único valor localizado nas contas do agravado. Não há informação nos autos sobre saldo remanescente, tampouco há documentação que demonstre a origem da verba bloqueada, não sendo possível, portanto, afirmar, com segurança, se os valores são, de fato, de natureza salarial, pensão ou benefício previdenciário, para se aplicar, automaticamente, o art. 833, IV ou X, do CPC.

Por outro lado, o valor é de montante modesto e compatível com gastos ordinários de subsistência. Não há demonstração de má-fé por parte do devedor ou ocultação patrimonial. Ademais, a jurisprudência do STJ tem entendido que a presunção de impenhorabilidade pode ser aplicada inclusive a valores em conta corrente, desde que não haja prova de sua natureza diversa, nos seguintes termos:

“A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC deve ser interpretada de maneira sistemática, compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.”
(REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/04/2024, Informativo 824)

3. Ausência de demonstração dos requisitos para efeito suspensivo

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC. Contudo, inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual levantamento indevido poderá ser corrigido por meios próprios, não se tratando de perecimento de direito irreversível. A mera alegação de risco à satisfação do crédito exequendo, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para justificar a medida excepcional.

No mesmo sentido decidiu esta Turma quando do julgamento do agravo interno interposto pela parte agravante, reconhecendo a ausência cumulativa dos requisitos autorizadores da medida excepcional:

“A ausência de comprovação formal da natureza alimentar dos valores não afasta a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana quando presentes indícios de essencialidade.”

(Acórdão – id nº 30172464)

3. Conclusão

Ante todo o exposto, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade da execução e diante da ausência de demonstração de que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor
, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
mantendo-se hígida a decisão que determinou a liberação dos valores constritos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 09/02/2026